Tribunal: STF
Processo: ARE 1353602
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título judicial. Sentença penal condenatória. Reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória não afasta a caracterização desta como título executivo no âmbito cível. Prescrição da ação executiva afastada, porquanto ajuizada dentro do prazo trienal contado do transito em julgado da sentença penal condenatória. Alegação de impenhorabilidade do bem de família. Insubsistência. Inteligência do artigo 3°, inciso VI, da Lei 8009/90. Decisão mantida. Recurso improvido. ”(pág. 2 do doc. eletrônico 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 6).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXII, XXXVI, LV, LIV; e 6°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:



    “[...]



    Ademais, pelos fundamentos adiante esclarecidos, as alegações trazidas pelo agravante são insuficientes à modificação da decisão, de modo que incabível a atribuição de efeito suspensivo à impugnação, sendo inaplicável, pois, o disposto no § 10 do artigo 525 do Código de Processo Civil.



    A alegação de prescrição da ação executiva, por sua vez, não merece prevalecer. De acordo com o disposto no artigo 200 do Código Civil ‘quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva’. Nesse contexto, considerando que o transito em julgado da sentença penal condenatória ocorreu em 01.03.2016 (fls. 1.046 dos autos principais) e que o prazo prescricional para exercício da pretensão é de três anos, nos termos do disposto no artigo 206, § 3.°, inciso V, do Código Civil, não há que se falar em consumação da prescrição, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em 25.04.2018, dentro do prazo trienal.



    De outra parte, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos da cópia da decisão acostada a fls. 1.085/1.086 dos autos principais, proferida em 05.12.2016, não impede a formação do título executivo judicial.



    [...]



    Deste modo, fica afastada a alegação de inexigibilidade e inexequibilidade do título executivo. 



    O agravante pretende, ainda, seja reconhecida a sub rogação do imóvel objeto de constrição, porquanto afirma ter adquirido um imóvel anteriormente aos fatos apurados na ação penal, e que se prestava à residência de sua família, nos termos da Lei n.° 8.009/90, certo que referido bem foi objeto de venda cujo produto foi utilizado na aquisição do atual imóvel.



    Entretanto, a alegação de impenhorabilidade do imóvel deve ser rejeitada, porquanto o artigo 3.°, inciso VI, da Lei n.° 8.009/90, dispõe expressamente que:



    'Art. 3.° - A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:



    VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para a execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.’ 



    Assim, considerando que a presente execução funda-se em sentença penal condenatória transitada em julgado, não há que se falar em impenhorabilidade do bem imóvel. 



    […].” (pág. 4-8 do doc. eletrônico 2).



    Observo, portanto, que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Civil. Impenhorabilidade. Bem de família. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.196.483 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia demanda análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 962.548 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.209.019 AgR/SP, de minha relatoria). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Penhora. Bem de família. Fraude à execução. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. 6. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Incidência da Súmula 636. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.018.781 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660). Confira-se a ementa do leading case:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371/SP-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes) 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator